Tribunal: STF
Processo: RE 100299
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-08-23
Data de publicação: 1983-08-23

Ementa:
-PENAL. APROPRIAÇÃO INDEBITA. UTILIZAÇÃO DO PRODUTO DA COBRANÇA DO
IPI EM FIM DIVERSO DO RECOLHIMENTO DO TRIBUTO (ART. 2. DO
DECRETO-LEI N. 326, DE 8.5.67, CIC ART. 168 DO CÓDIGO PENAL).
SUBSEQUENTE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO PAGAMENTO DO TRIBUTO
DECRETO-LEI N. 1.893, DE 16.12.1981, COM A REDAÇÃO DO DECRETO-LEI N.
1.951, DE 14.7.1982). NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E
CONCESSÃO AOS RECORRIDOS DE "HABEAS CORPUS", "EX OFFICIO", VISTO JA
SE ACHAR EXTINTA A PUNIBILIDADE PELO PAGAMENTO DO TRIBUTO.